Tribunal: TJSP
Processo: 1053167-28.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099296
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1053167-28.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANTONIO
FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1053167-28.2015.8.26.0053
Voto no 33.070
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 2a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1053167-28.2015.8.26.0053)
Apelante: INSS
Apelado: ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA
ACIDENTÁRIA
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
EXECUÇÃO
-
FATOR
DE
CORREÇÃO
DAS
PARCELAS EM ATRASO - IPCA-E A PARTIR DE
JULHO DE 2009 - PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
"No caso concreto a correção dos valores em atraso do
auxílio-acidente concedido deverá se dar, a partir de
julho de 2009, mediante emprego do IPCA-E na linha
de entendimento do Supremo Tribunal Federal".
Apelação do INSS provida em parte.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por Antônio Ferreira da Silva aduzindo, em síntese,
que a conta de liquidação ofertada pelo exequente, ora embargado, no
valor de R$51.180,78, válida para agosto de 2014 (ver cópia juntada nas
páginas 115/117), não pode prevalecer porque não foi observado o
critério de correção monetária previsto pela Lei no 11.960/09. Aponta
como devido o importe de R$40.552,33 (páginas 38/44).
O embargado ofertou impugnação sustentando sua conta
(páginas 61/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1053167-28.2015.8.26.0053
Voto no 33.070
Fls. 3
A Contadoria Judicial verificou o cálculo de liquidação
embargado (página 68).
Sobreveio a r. sentença que rejeitou os embargos para
ordenar o prosseguimento da execução pelo montante apurado pelo
exequente (páginas 74/76).

Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Aduz, em suma, ter o título judicial deixado assentado dever a
apuração dos valores se adequar à modulação dos efeitos que advier da
Corte Suprema em relação à ADI 4.357. Ressalta que a existência de
repercussão geral pendente de julgamento em relação ao tema não
afasta a aplicabilidade imediata da Lei 11.960/09 (páginas 78/80).
O exequente apresentou resposta (páginas 86/91).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A controvérsia se resume, exclusivamente, à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores, insistindo o INSS na
pretensão de se adotar a Taxa Referencial no lugar do IGP-DI aplicado
pelo exequente no cálculo de liquidação aprovado pela r. sentença, ora
apelada (ver cópias nas páginas 74 e 112/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1053167-28.2015.8.26.0053
Voto no 33.070
Fls. 4
A meu juízo a hipótese é de modificação do Acórdão,
não efetivamente para admitir o emprego da Taxa Referencial (TR)
como almeja o INSS, mas para readequar o critério de correção à
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede do
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810).
É que, em que pese à menção à aplicabilidade do IGP-
DI, ora questionado pelo INSS com o propósito de fazer valer a adoção
da Taxa Referencial (TR), vê-se que no título judicial exequendo
ficou expressamente assentado:
"...levando-se em conta a posição reformulada por esta
Câmara acerca da eficácia da declaração de inconstitucionalidade da
Lei 11.960/09 e da Emenda Constitucional no 62 imposta pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI 4.357, cujo Aresto em inteiro teor
e efeitos ainda não foram publicados, cumpre-me apenas observar
que, conquanto mantido o critério de atualização dos valores em
atraso traçado no Acórdão ora embargado (aqui juntado às fls.
206/216),
à época da apuração o cálculo de liquidação
correspondente deverá adequar-se, no que couber, à modulação que
advier daquela Corte Suprema acerca do assunto em apreço."(ver
cópia aqui juntada nas páginas 30/33, mais precisamente o primeiro
parágrafo na página 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1053167-28.2015.8.26.0053
Voto no 33.070
Fls. 5
Nesse passo, tem-se que o Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 -
tratado como de repercussão geral, de modo expresso e inequívoco,
já ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como indexador e definiu o emprego do IPCA-E
no seu lugar.
Se assim é, resta dirimida a controvérsia em torno do
indexador a se empregar no caso em comento a partir de julho de
2009.
Por consequência, necessário na hipótese a readequação do
cálculo de liquidação à orientação advinda da Corte Suprema como já
antes ordenado pelo título judicial, de modo que impõe-se a reforma da
r. sentença para determinar ao exequente a retificação do cálculo
por ela aprovado (aquele cuja cópia veio aqui juntada nas páginas
115/118) mediante exclusiva substituição do fator de correção,
correspondente ao IGP-DI pelo IPCA-E a partir da competência de
julho de 2009, conforme definição pelo Supremo Tribunal Federal em
sede do Tema 810, mantendo-se no mais todos os demais elementos
da conta, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte à apelação do INSS, para acolhendo parcialmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1053167-28.2015.8.26.0053
Voto no 33.070
Fls. 6
embargos opostos à execução, ordenar ao exequente a retificação do
cálculo de liquidação nos moldes supra. Face à sucumbência
recíproca, deixo de impor às partes honorários advocatícios.
LUIZ DE LORENZI
Relator